Tribunal: TJDFT
Processo: 0725629-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA AMBIGUIDADE E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, servem para sanar contradição ou omissão consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à revisão do julgado.
2. Não há falar em ambiguidade e obscuridade no julgado que considerou, no caso concreto, a concretização do estelionato contra a Administração Pública, mediante transferência de valores, sendo o pagamento realizado por Nota de Lançamento, transferindo valores diretamente da conta do Distrito Federal (ente lesado) aos acusados, devendo incidir a hipótese específica de competência territorial prevista no § 4o do art. 70 do CPP.
3. A insurgência se fundamenta no revolvimento da matéria tratada no julgamento da apelação criminal, sendo certo que a via dos embargos de declaração não se mostra apropriada para tal finalidade.
4. Embargos declaratórios não acolhidos.